Tribunal: STM
Processo: 7000292-38.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000292-38.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso defensivo e negou provimento, para que seja conservada in totum a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado ALEX
SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO, nos exatos termos do decreto condenatório
proferido pelo Juízo de piso, na forma do voto do Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Ausência justificada dos Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e LEONARDO
PUNTEL.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000292-38.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. PRÁTICA
DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO. ART. 240, § 4º, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE
TELEFONE CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. FURTO ATENUADO. ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. NÃO
OCORRÊNCIA. RES FURTIVA. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO DEVOLUÇÃO.
REPARAÇÃO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MILITAR DE SERVIÇO. ART. 70, INCISO
II, ALÍNEA "L", DO CPM. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Amolda-se à figura típica do furto qualificado a conduta de militar que, no interior da
Organização Militar e durante a noite, subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de
colega de farda.
Incabível o princípio da insignificância quando o valor do bem não se amoldar ao conceito de
"pequena monta", além de o crime ser considerado de acentuada reprovabilidade no
contexto social dos militares, ao ferir a confiança mútua que não deve ser abalada no
quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a lealdade que presidem a convivência na
caserna. Precedentes do STF.
A conduta delitiva de furto de aparelho celular no interior da caserna afasta a possibilidade
do reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o
valor do material subtraído ultrapassar o limite legal ou quando não houver restituição
voluntária da res furtiva ou reparação integral do dano causado. Precedentes do STM.
Considera-se "de serviço" o militar afetado ao desempenho de alguma atividade especial e
durante todo o período da escala, esteja em horário de descanso ou no quarto de hora.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso defensivo e
em negar provimento, para que seja conservada in totum a r. Sentença impugnada, mantendo-se a
condenação impingida ao Apelado ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO, nos exatos termos do
decreto condenatório proferido pelo Juízo de piso.
Brasília, 25 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex ALEX
SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO, com a finalidade de reformar a sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, proferida em 23 de março de 2021, que condenou o
réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, do CPM (furto praticado no
período noturno), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"No dia 4 de março de 2020, por volta das 22h40, no alojamento da antiga Bateria
Antiaérea, que provisoriamente está sendo utilizado pelo pessoal da Bateria Caiena, o
Denunciado, que estava escalado para o serviço de sentinela (Evento 11, Fl. 9), livre e
conscientemente, subtraiu para si o aparelho celular da marca Motorola ONE, cor branca,
modelo XT 1941, do Soldado EV DEYVIDE FERREIRA DOS SANTOS.
De acordo com o apurado nos autos, o Soldado DEYVIDE SANTOS, que estava de serviço na
Quadra Residencial de Oficiais Nova (QRON), às 21h50, antes de assumir o seu quarto de
hora, deixou o seu aparelho celular carregando no alojamento da Bateria Antiaérea, sob os
cuidados do Soldado SILVA FARIAS.
Ao retornar do seu posto de serviço, por volta da meia noite, o Ofendido não encontrou o
seu celular onde havia deixado.
Diante do sumiço do seu aparelho, o SD DEYVIDE SANTOS comunicou o fato ao Sargento de
Dia da Bateria, o 3º Sargento GUILHERME PARREIRA RAMOS, que lhe orientou a retornar ao
alojamento e perguntar se alguém havia visto o seu celular. Como todos os militares
estavam dormindo, o Ofendido não obteve sucesso na localização do seu aparelho.
Na manhã do dia seguinte (05/03/2020), o 3º Sargento GUILHERME reportou o ocorrido ao
Comandante da Bateria, Capitão BRENO GOMES SILVA, que, de imediato, determinou uma
revista nos armários do alojamento.
Após a revista, chamou a atenção o fato de o então Soldado ALEX FILHO ter se ausentado do
alojamento, mesmo com ordem de permanecer no local e ter abordado o Ofendido,
propondo-lhe ajuda para localizar o seu aparelho, pedindo ao Soldado DEYVIDE SANTOS que
lhe fornecesse o seu e-mail e senha do celular subtraído, afirmando que a esposa do
Denunciado poderia ajudar a rastrear a localização do aparelho.
Uma semana depois, o Chefe da 2ª Seção do 32º GAC foi informado pelos Soldados
ANTONIO INÁCIO RODRIGUES BISNETO e ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARÃES que, na noite
do dia 04 de março de 2020 (data do furto), por volta das 23h, foram procurados pelo
Soldado ALEX FILHO, que estava de serviço de Guarda ao Quartel, perguntando-lhes se eles
saberiam informar quais seriam os procedimentos para desbloquear e formatar um celular
do tipo Motorola One.
Por volta das 03h da madrugada do dia 05 de março de 2020, o Denunciado, novamente,
abordou os Soldados INÁCIO e AUGUSTO, incumbindo-lhes da missão de formatar um celular
Motorola One.
Durante essa segunda abordagem, os Soldados INÁCIO e AUGUSTO perceberam que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
Soldado ALEX FILHO se mostrou preocupado em logo afirmar que aquele celular, que
possuía as mesmas características do celular do Soldado DEYVIDE SANTOS, lhe pertencia,
dizendo que precisava desbloqueá-lo, porque sua mulher havia bloqueado o aparelho em
razão de desconfiança de troca de mensagens com outras mulheres.
Em resposta à 'missão' passada pelo Denunciado, os Soldados INÁCIO e AUGUSTO lhe
informaram que somente seria possível formatar o aparelho se fosse fornecido a eles o e-
mail de cadastro do referido celular.
Quando se iniciou a apuração dos fatos, o Soldado ALEX FILHO procurou os Soldados INÁCIO
e AUGUSTO para que eles, caso fossem questionados, dissessem que o celular mostrado
pelo Denunciado era um Motorola Moto G7, de cor preta, com características diferentes do
celular pertencente ao Soldado DEYVIDE SANTOS e, se assim procedessem, ajudariam em
seus engajamentos.
Ao ser interrogado, o Denunciado confessou o furto. Disse que havia planejado a subtração
do celular do Soldado DEYVIDE SANTOS assim que este militar entrasse em seu quarto de
hora.
Declarou também que retirou o chip do aparelho e conseguiu formatá-lo por intermédio de
um computador. Disse que entregou o celular furtado a um ex-Cabo do BGP, de nome
JARDEL, em pagamento de uma dívida de sua companheira que estaria sendo ameaçada.
Ainda de acordo com o Denunciado, após o furto, já no dia 5 de março de 2020, este se
encontrou com o tal ex-Cabo JARDEL em frente ao Hospital da Criança e, de lá, foram rumo à
Rodoviária de Brasília. Durante este trajeto, entregou o celular furtado ao suposto Cabo.
Todavia, conforme informação prestada pelo Comandante do Batalhão da Guarda
Presidencial, após consulta no acervo dos últimos 05 (cinco) anos da referida OM, não foram
encontrados registros de nenhum Cabo de nome JARDEL, o que desmente a versão
apresentada pelo Denunciado (Evento 38, Fl. 6).
Conforme 'AUTO DE AVALIAÇÃO' (Evento 11, Doc. 1, Fls. 21/22), o valor de compra do
aparelho celular semelhante ao do Ofendido é de R$ 1.199,00 (um mil, novecentos e
noventa e nove reais), isto é, trata-se de quantia significativa ao se considerar o valor pago
a título de soldo de um soldado do Efetivo Variável.
Dessa forma, sendo objetiva e subjetivamente típica a conduta do Denunciado, bem como
comprovadas a autoria e a materialidade do tipo penal, o ex-Soldado ALEX SANDRO SILVA
DE SANTANA FILHO consumou o delito de furto qualificado, vez que subtraiu para si o
aparelho celular do DEYVIDE FERREIRA DOS SANTOS, estando em serviço e durante o
repouso noturno".
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000127-83.2020.7.11.0011,
cujos documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Nota fiscal do smartphone emitida pelo estabelecimento Via Varejo S/A, em nome de Daniela Lustosa dos
●
Santos (genitora da vítima) - evento 1, fl. 37, do IPM;
Escala de serviço do dia 4 para o dia 5 de março de 2020 (evento 11, fls. 9/12, do IPM);
●
Auto de avaliação indireta da res furtiva. Foi fixado o valor de R$ 1.199,00 (um mil cento e noventa e nove
●
reais) - evento 11, fls. 21/26, do IPM;
DIEx nº 6-Asse Jur/EM/BGP informando que "dentro do lapso temporal dos últimos 5 anos, não existem
●
registros de nenhum Ex-Cb com nome JARDEL" no Batalhão da Guarda Presidencial (evento 38, fl. 6, do
IPM).
A exordial acusatória foi recebida em 16 de julho de 2020, conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000189-26.2020.7.11.0011.
O Apelante foi regularmente citado (evento 29 da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
Prestaram depoimento em Juízo o ofendido (Sd Ex DEYVIDE FERREIRA DOS SANTOS) e as seguintes
testemunhas ministeriais[1]:
3º Sgt GUILHERME PARREIRA RAMOS;
●
Sd ANTONIO INACIO RODRIGUES BISNETO;
●
Sd ALEXANDRE AUGUSTO GUIMARÃES;
●
Sd GEAN GOMES MELO; e
●
Sd JOSE VINICIUS SANTOS BARBOSA.
●
A Defesa não arrolou testemunhas.
O Apelante foi qualificado e interrogado, confessando o furto do aparelho. Disse que não devolveu a res
furtiva ao ofendido, mas lhe entregou um celular que era de sua companheira como forma de
recompensá-lo pelo crime. Confirmou que estava de serviço no dia dos fatos, tendo premeditado subtrair
o bem, no período noturno, pois a vítima também estava escalada. Não se recorda do horário exato em
que praticou o ato. Afirmou que o telefone entregue à vítima, a título de reembolso, era usado e que,
além do aparelho, acrescentou o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro ao
ofendido a pedido dele, porém não tem o comprovante em mãos, pois a transação foi realizada por meio
da conta bancária da ex-esposa (evento 78 da APM).
Não houve requerimentos na fase do art. 427 do Código Processual Penal Militar[2].
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial pleiteou a condenação do acusado como incurso nas
sanções do art. 240, § 4º, do CPM (furto praticado durante o período noturno), com a incidência da
circunstância agravante de ter cometido o delito em serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) - evento
92 da APM.
A DPU, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com base no princípio da insignificância ou no
reconhecimento do estado de necessidade, nos termos do art. 39 do CPM. Subsidiariamente, buscou a
desclassificação para o delito de furto atenuado, aplicando-se as minorantes dos § § 1º e 2º, ambos do
art. 240 do CPM, bem como o afastamento da circunstância agravante relativa a ter cometido o delito
estando de serviço (evento 95 da APM).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 23 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o ex-Sd
Ex ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO, como incurso no art. 240, § 4º, do CPM, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto (eventos 113 e 115 da APM).
A sentença transitou em julgado para o Parquet das Armas em 31 de março de 2021[3].
A Defensoria Pública da União foi intimada em 25 de março de 2021, ao passo em que interpôs, na
mesma oportunidade, o presente recurso de Apelação (evento 119 da APM).
Em seu arrazoado, busca a reforma do decisum para absolver o Apelante com fulcro na atipicidade
material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito
Penal, sob o argumento de que o Recorrente teria minorado o dano final sofrido pela vítima ao entregar-
lhe R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, bem como outro aparelho celular no valor de R$
300,00 (trezentos reais). Requer, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 240, § § 1º e 2º, do CPM, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), considerando a reparação do
prejuízo. Por fim, refuta a incidência da circunstância agravante relativa ao cometimento do delito em
serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM) - evento 1, arq. 1.
Em contrarrazões, o Parquet Militar requer seja parcialmente provido o recurso defensivo com o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista nos § § 1º e 2º do art. 240 do CPM no quantum
de 1/3 (um terço) - evento 1, arq. 2.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo desprovimento do Apelo defensivo e pela manutenção

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
integral do édito condenatório (evento 7).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de "manifestação judicial" pela
Defensoria Pública da União (evento 20), oportunidade em que reforçou o pleito absolutório do ex-Sd Ex
ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO da acusação pelo delito de "furto qualificado", descrito no art.
240, § 4º, do CPM (furto praticado no período noturno), bem como a aplicação das causas de diminuição
de pena previstas nos § § 1º e 2º do art. 240 do CPM. Ademais, na ocasião, requereu a conversão do
julgamento em "sessão virtual" para sessão por "videoconferência", além do deferimento de sustentação
oral no interesse do assistido pela DPU. Por conseguinte, nova data de julgamento foi designada de modo
a atender o pleito defensivo.
É o Relatório.

VOTO

Passo a conhecer do presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de
admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural (furto qualificado) refere-se à conduta do Apelante que, conforme
narrado pelo órgão ministerial, subtraiu um telefone celular da marca Motorola ONE, cor branca, modelo
XT 1941, adquirido pela genitora do ofendido ao custo de R$ 1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e
nove reais), conforme a nota fiscal acostada ao evento 1 do IPM[4].
Insurge-se a Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
2ª Auditoria da 11ª CJM que, nos autos da APM, condenou o Recorrente à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no delito de furto qualificado (art. 240, § 4º, do CPM), a ser cumprida em regime
prisional inicialmente aberto, concedido o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
A tese defensiva gravita em torno da atipicidade material do fato, mediante o reconhecimento e a
aplicação ao caso do princípio da subsidiariedade do Direito Penal e do princípio da insignificância, devido
à postura do Recorrente no sentido de indenizar o ofendido com outro aparelho celular e com valores em
espécie, situação que teria abrandado os danos causados à vítima a ponto de tornar a lesão penalmente
irrelevante. Em caso de persistir a condenação, pede a desclassificação do crime de furto qualificado para
o delito de furto atenuado, reconhecendo-se as causas de diminuição de pena do art. 240, § § 1º e 2º, do
CPM, a ser aplicada em grau máximo. Por fim, pugna pelo afastamento da circunstância agravante
admitida pelo Juízo de piso de ter sido o crime praticado em serviço (art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM).
Ultrapassadas essas considerações prefaciais e não havendo questões preliminares a serem enfrentadas,
verifica-se que bem andou o Colegiado de primeira instância ao condenar o ex-Soldado, por unanimidade,
como incurso no art. 240, § 4º, do CPM.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. Conforme a nota fiscal acostada aos
autos, a res furtiva foi adquirida pela Sra. Daniela Lustosa dos Santos, genitora da vítima, em 6 de agosto
de 2019, ao preço de 1.399,00 (um mil, trezentos e noventa e nove reais).
Ademais, há o auto de avalição indireta, datado de 14 de maio de 2020, atribuindo ao bem o valor total
de 1.199,00 (um mil, cento e noventa e nove reais) e a própria confissão do Recorrente, cujo teor é
confirmado pelos depoimentos prestados pelo ofendido e pelas testemunhas, tudo isso atestando a
materialidade do delito.
No tocante à autoria, o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente que o ex-Sd Ex ALEX SANDRO
SILVA DE SANTANA FILHO foi o responsável pela subtração do aparelho. Vejamos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
Em Juízo, o ofendido declarou que estava escalado para prestar serviço como rondante no período
compreendido entre o dia 4 de março de 2020 e o dia 5 do referido mês. Informou que, por volta de
21:50h, antes de assumir seu quarto de hora, deixou o celular no alojamento, em cima da cama,
carregando a bateria. Retornou do serviço por volta de 00:00h e notou o sumiço do aparelho. Disse que
comunicou o fato ao 3º Sgt GUILHERME RAMOS na madrugada do dia 5 de março. Posteriormente,
quando promovida a revista no alojamento, afirmou que o Apelante ausentou-se do local durante a
diligência, retornando após o término do ato. Aduziu que o Recorrente lhe confessou a subtração do
aparelho sob a justificativa de que precisava quitar uma dívida da esposa. Por fim, afirmou ter recebido
do acusado um celular usado, com a tela trincada e de valor inferior como forma de compensação, o qual
foi vendido por R$ 300,00 (trezentos reais).
A testemunha 3º Sgt GUILHERME RAMOS declarou que estava escalado como Sargento de dia à época do
fato, sendo procurado pela vítima no dia do ocorrido por volta de 00:30h, a qual lhe relatou o sumiço do
celular. No dia seguinte, o graduado informou o fato ao Comandante de Bateria, o qual ordenou que os
armários fossem revistados. Registrou que os Soldados INÁCIO e AUGUSTO informaram que o Recorrente
os procurou para resetar um celular da marca Motorola. Disse que o acusado perguntou aos Soldados
BARBOSA e GEAN se eles sabiam como desbloquear o aparelho. Afirmou que o Apelante foi confrontado
acerca dos fatos, oportunidade em que confessou a autoria delitiva. Ficou sabendo que o acusado
entregou outro telefone ao ofendido, mas não presenciou o ato. Confirmou que no dia do ocorrido o
Recorrente estava de serviço na guarda. Confirmou que o ofendido entrou em serviço por volta de 22h,
tendo o Apelante subtraído o bem durante esse horário.
O Sd INÁCIO asseverou que foi procurado pelo Recorrente dias após o furto, para que o depoente e o Sd
AUGUSTO formatassem o telefone. Informou ao acusado que precisaria do e-mail e da senha cadastrados
no celular. Disse que o denunciado ofereceu ajuda com os engajamentos caso as testemunhas, quando
questionadas sobre o fato, mentissem acerca do modelo do celular. Não presenciou a entrega de outro
telefone pelo Apelante ao ofendido como compensação. Alegou que o Recorrente chegou a passar para
ele e para o outro colega a "missão" de formatar o aparelho, não havendo sucesso por parte das
testemunhas no cumprimento da determinação. Por fim, disse que, à época do fato, contava apenas com
cerca de um mês e meio de serviço no Exército.
O Sd GEAN aduziu que foi procurado pelo acusado para saber como formatar um aparelho celular. No dia
seguinte, soube do furto ocorrido na OM. Disse que todos da bateria tiveram os armários revistados, tanto
os soldados do efetivo permanente, quanto os do efetivo variável, porém não se recorda se o armário do
Apelante também foi inspecionado.
A testemunha Sd BARBOSA confirmou que também foi procurada pelo Apelante para que lhe informasse
como desbloquear o aparelho.
O Sd AUGUSTO, por sua vez, afirmou que estava na companhia do Sd INÁCIO quando ambos foram
abordados pelo acusado durante a madrugada, o qual lhes deu a "missão" de desbloquear o celular.
Também aduziu que o Apelante os orientou que, se fossem questionados acerca do modelo do aparelho,
deveriam informar tratar-se de outro tipo, tendo lhes oferecido ajuda para um futuro engajamento. Disse
que somente tomou conhecimento do furto na manhã posterior ao fato. Por fim, registrou que o acusado
também era Soldado do efetivo variável, porém do ano anterior ao do depoente.
Além da confissão do Recorrente e dos depoimentos uníssonos das testemunhas e do ofendido, a escala
de serviço do dia 4 para o dia 5 de março de 2020 atesta que tanto o Apelante, quanto a vítima foram
designados para atuar no dia do ocorrido, logo, estavam presentes à OM quando o celular desapareceu
(evento 11, fls. 9/12, do IPM).
Com efeito, depreende-se do conjunto probatório produzido que a subtração foi consumada no período
noturno, entre o horário de 21:50h e 00:00h, ou seja, enquanto a vítima cumpria seu quarto de hora. O
Recorrente afirma que aguardou o ofendido deixar o alojamento para então executar seu intento ilícito,
ao passo que a vítima aduziu que o último contato que manteve com o aparelho ocorreu por volta de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
21:50h (antes de assumir seu quarto de hora).
Assim, as provas constantes dos autos não favorecem o acusado, sendo harmônicas e não deixam
dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.
No tocante ao pedido de absolvição ante a alegada subsidiariedade do Direito Penal e atipicidade
material da conduta decorrente da insignificância da lesão, não assiste razão à Defesa, considerando não
apenas o prisma do dano patrimonial, mas também o desvalor da conduta e o demérito que sua investida
criminosa encerra no seio da tropa. No caso, houve quebra da confiança entre indivíduos que somam
forças no quartel a bem da ordem e são regidos por austeros padrões de disciplina, o que é algo difícil de
resgatar, reconstruir, pois envolve desonestidade.
Apesar de o Apelante ter entregado à vítima outro aparelho celular como forma de compensação, nota-se
que a coisa oferecida possuía valor consideravelmente inferior ao bem subtraído, visto que alienada pelo
ofendido por R$ 300,00 (trezentos reais). Realizado o abate entre o valor do celular furtado (R$ 1.199,00)
e o do aparelho recebido remanesce prejuízo de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais).
Embora o acusado afirme ter repassado mais R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie à
vítima, não há nos autos qualquer comprovação de que tal reparação efetivamente tenha ocorrido. Nesse
ponto restou isolada a versão do Apelante, razão pela qual se torna inviável reconhecê-la.
Eventual tentativa de diminuição dos danos oportunizada pelo Recorrente, ainda que elogiável, não
implica em ausência de lesão ou de perigo de lesão ao bem jurídico tutelado a ponto de se considerar o
fato irrelevante e afastar a incidência da norma penal incriminadora.
Além de não ser diminuto o desfalque patrimonial no patamar de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove
reais), uma vez que excede 1/10 (um décimo) do salário mínimo nacional, necessário se faz aquilatar, no
caso, a acentuada reprovabilidade no comportamento do Apelante, o qual, além de estar de serviço no
dia dos fatos, dele se exigindo total engajamento com a tropa e com os colegas igualmente escalados,
aproveitou-se do momento em que a vítima ocupava seu posto para subtrair-lhe um pertence de valor e
uso consideráveis.
Registre-se que a proteção jurídica da norma incriminadora vai além da mera lesão patrimonial, afetando
valores como a ética, o decoro e a lealdade que devem presidir a convivência na caserna, haja vista
considerar o impacto na repercussão negativa no meio militar e na necessidade de prevenir
comportamentos deletérios para as Forças Armadas.
Esse é o mesmo posicionamento da Suprema Corte, de acordo com o Habeas Corpus nº 135.674/PE,
julgado em 27 de setembro de 2016, o qual teve como Relator o eminente Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE
MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME
PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE
DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
I - A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão
da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo
agente. Precedentes.
II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior
de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância.
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só
deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de
extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.
IV - Habeas Corpus denegado." (Grifo nosso).
Observa-se que a situação fática não se enquadra aos requisitos estabelecidos pelo STF para aplicação do
princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de
periculosidade da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade
da lesão jurídica provocada.
Dessarte, tais parâmetros devem ser mensurados à luz dos valores que balizam a vida na caserna, como,
por exemplo, o resguardo da ordem, da hierarquia e da disciplina.
Quanto à incidência da figura privilegiada do art. 240, § 1º, do CPM, tal situação torna-se inviável pelo
valor do bem. Ainda que a perda da vítima tenha regredido para R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove
reais), tal monta ultrapassou o limite legal e excedeu a 1/10 (um décimo) do salário mínimo nacional
vigente à época do fato. Assim, considerando o valor do soldo destinado aos Soldados do efetivo variável,
não se pode considerar esse montante como "de baixo valor".
Igualmente não se aplica a minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM. Apesar de preencher o
requisito da primariedade, é notório que o Apelante não promoveu a devolução do celular subtraído.
Tampouco se verifica a efetiva reparação do dano, a qual, segundo entende este Tribunal Superior, há de
ser integral. Vejamos[5]:
"EMENTA: APELAÇÕES. FURTO DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. ARROMBAMENTO DE PAIOL
MILITAR POR MAIS DE UMA VEZ DURANTE SERVIÇO DE GUARDA. NEGOCIAÇÃO E VENDA
DOS BENS A CONDENADO DA JUSTIÇA COMUM. INTERMEDIAÇÃO POR CIVIS. FIXAÇÃO DA
PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE DE DEVOLUÇÃO DE BENS FURTADOS.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS BENS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
[...]
Ainda, quanto à consubstanciação de causa de diminuição sancionatória prevista no art.
240, § 2º, do CPM - arrependimento posterior -, esta não se consumou, uma vez que a
restituição da res furtiva pelo agente se deu parcialmente, o que contraria entendimento
desta Corte Castrense [...]".
Embora o acusado tenha adotado comportamento buscando reduzir o prejuízo causado, não se pode
considerar como reparada a vítima, haja vista persistir dano de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove
reais). Esse é o sentimento que ressalta do depoimento prestado pelo ofendido em sede de IPM:
"perguntado se ainda se sente lesado, apesar de ter recebido um celular Motorola Moto G6 do Ex Sd ALEX
FILHO, respondeu que sim, pois o aparelho celular dado é de menor valor monetário" (evento 11, fl. 13,
do IPM).
Por fim, não prospera o argumento defensivo visando a afastar a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea "l", do CPM ("estando de serviço") sob o fundamento de ter o Apelante cometido o ato
desautorizado fora do seu quarto de hora. A orientação que sobressai do dispositivo compreende como
"de serviço" aqueles militares afetados ao desempenho de alguma atividade especial e durante todo o
período da escala. Esteja em descanso ou no quarto de hora, tais agentes podem ser acionados a
qualquer instante para atender eventuais intercorrências na OM, razão pela qual deles se espera e exige
nada menos do que comprometimento e atenção para com as funções designadas naquele interstício.
Conforme já demonstrado anteriormente, o acusado estava na escala do dia 4 para o dia 5 de março de
2020, e a subtração ocorreu entre 21:50h e 00:00h dos referidos dias, logo, consumado o delito enquanto
estava de serviço, não merecendo reparos a sentença emanada do colegiado a quo.
Por derradeiro, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva, e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/09/2021 17:33:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21411ec75d
sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante, impõe-se a manutenção da decisão
ora impugnada.
Ante o exposto, conheço do recurso defensivo e nego provimento, para que seja conservada in totum a r.
Sentença impugnada, mantendo-se a condenação impingida ao Apelado nos exatos termos do decreto
condenatório do Juízo de piso.

[1] Evento 41 da APM.
[2] Eventos 85 e 89 da APM.
[3] Evento 127 da APM.
[4] Evento 1, fl. 37, do IPM.
[5] Apelação nº 7000333-73.2019.7.00.0000, Relatora Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, publicada no Dje em 28/02/2020.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1a8b986
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000292-38.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO,
com a finalidade de reformar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, proferida em 23/3/2021, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 240, § 4º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, com o direito de recorrer em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento de pena.
Da análise dos argumentos defensivos, conclui-se que o Apelo não merece provimento.
Não obstante a natureza clandestina do crime de furto, no qual, geralmente, inexistem testemunhas
oculares do momento da subtração da coisa alheia, in casu, a autoria restou sobejamente demonstrada,
mormente pelo laudo pericial, bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, e pela
confissão do réu.
O comportamento externado pelo apelante é altamente reprovável, pois de um militar exige-se retidão
em suas atitudes, pela responsabilidade que carrega por compor as fileiras das FFAA.
Ter furtado o aparelho celular do colega de caserna, conforme relata, sob o argumento de que
necessitava pagar uma dívida de sua esposa, não justifica o cometimento do delito. Para além, o seu agir,
na caserna, demonstra seu total desrespeito à disciplina que de um militar se espera, sobretudo, tendo
em vista o fato de que estava de serviço no fatídico dia. É notório destacar que de um infante é esperado
o cumprimento fiel às leis e aos valores morais e éticos da sociedade, em especial, ao pundonor militar.
Salienta-se que o recorrente é um mentiroso contumaz, além de ter se utilizado de ardil para consumar o
furto. Em diversos momentos apresentou conduta contrária ao previsto no Estatuto dos Militares, Lei nº
6.880/80, em especial ao capítulo III, que consagra os pilares da hierarquia e da disciplina, resguardados
pelas FFAA.
O réu é uma pessoa que está em contrassenso ao que se espera de um servidor da pátria. Tal fato é
esboçado, por diversas vezes, nos autos processuais, bem como no IPM. Destaca-se, inicialmente, ter
ardilosamente arquitetado o furto do aparelho celular do ofendido, vindo a consumar o crime após a
retirada do telefone do local onde a vítima o deixou carregando. Ainda, o agente tentou, sob frágil
argumento, extrair do ofendido as informações necessárias para o desbloqueio do aparelho, quais sejam,
o endereço de e-mail e a senha cadastrados, após ter buscado instruções com os soldados Inácio e
Augusto. Estes perceberam que o aparelho que o réu tinha a intenção de desbloquear se tratava de res
objeto do delito. Por derradeiro, após a queixa do fato pela vítima à autoridade superior, o recorrente se
esquivou da sua apresentação com os demais soldados na revista realizada no alojamento, bem como
tentou convencer os soldados Inácio e Augusto a mentirem a seu favor.
Portanto, com o intuito de esquivar-se da autoria do crime, manipulou informações, possivelmente, para
ocultar o delito cometido. Inclusive, utilizou o subterfúgio de estar endividado, sofrendo ameaça de um
suposto ex-integrante das FFAA, ao qual devia e para quem teria entregado o celular furtado com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1a8b986
intuito de quitar a suposta dívida. Porém, a Defesa não demonstrou a existência do débito ou do suposto
credor.
Pois bem, exsurge, claramente, dos autos, a má-fé do apelante. Em interrogatório judicial (evento 78,
vídeos 2 e 3, do apenso), ele confessou, em sua inteireza, os fatos narrados na Exordial Acusatória. Para
além, os depoimentos testemunhais e as declarações do ofendido asseveram de forma uníssona a
dinâmica dos fatos.
Cumpre ressaltar que o apelante praticou ato formal e materialmente típico, ilícito e culpável, além de a
persecução penal ter sido regularmente processada.
Após esmiuçar os autos, vislumbrei o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo agente que,
aproveitando-se da confiança dos colegas de farda, bem como da diminuição da vigilância sobre o bem,
para além do descuido da vítima, apropriou-se da res e, objetivando o sucesso de sua empreitada, valeu-
se de diversos artifícios para ocultar o furto, inclusive, tentando posteriormente à consecução do ilícito,
convencer a vítima a lhe dar as informações necessárias ao desbloqueio do aparelho, bem como pedindo
auxílio aos colegas de caserna para fazê-lo.
No tocante ao pleito da DPU de desclassificação do delito para a figura do § 2º do art. 240 do CPM, uma
vez que o apelante é primário e suspostamente restituiu a res furtiva à vítima antes da instauração da
ação penal, de igual sorte, este não deve prosperar.
Certo é que o sujeito ativo não restituiu o bem ao ofendido, deflagrando inconteste prejuízo material. Não
houve a demonstração do pagamento da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme
alega o agente em interrogatório. Antes, apenas houve o repasse de outro aparelho celular avariado, que
o ofendido teria vendido pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), o que não deflagrou nem a
restituição da coisa furtada nem a reparação do dano causado, deixando a vítima em manifesto prejuízo
de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), o que por critério legal, ultrapassa, e muito, o valor de
um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo vigente no país para consubstanciação do
conceito de bem de pequeno valor, em especial tendo em vista a condição econômico-financeira do
ofendido.
Conforme anteriormente explanado, o Parquet Castrense, atrelado à argumentação da Defesa, buscou a
reforma do Decisum apenas no tocante à aplicação da minorante relativa à devolução espontânea da
coisa, prevista no art. 240, § 2º, do CPM.
Ao analisar as provas contidas nos autos, conclui-se que, de fato, não houve a restituição voluntária do
celular, haja vista que o material subtraído sequer foi recuperado após as diligências empreendidas pela
autoridade militar, bem como a quantia ofertada para reparação do dano não perfaz valor considerável
para ressarcir o prejuízo empreendido à vítima.
Daí, impossível incidir sobre o seu agir o § 2º do art. 240 do CPM, como consequência da interpretação
sistêmica com o §1º. In litteris:
"Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços,
ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não
exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal." (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, precedentes dessa Corte Federal:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. COISA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1a8b986
JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO
MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO
DE ASSENHORAR-SE DA COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE
DEVOLUÇÃO DO OBJETO. DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a
nulidade da sentença por incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-
militar, eis que a matéria já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358- 86.2019.7.00.0000,
ocasião em que foi firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante,
restando assim, a matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida.
Decisão por unanimidade. No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressaltasse que o legislador, ao inserir esse
instituto no âmbito no processo penal comum, por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote
anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um
claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em
curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na
"Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por
fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com o
seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. Incabível,
de igual forma, descabe a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na
Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por expressa vedação do art. 90-A, da referida lei,
que, inclusive, já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar
rejeitada por unanimidade. De igual modo, não se observa qualquer nulidade no processo
pela realização da audiência de julgamento por videoconferência, em virtude da situação
excepcional ocasionada pela pandemia da COVID-19, que, em consonância com a
regulamentação feita pelo Conselho Nacional de justiça, autoriza que as audiências sejam
feitas de forma remota. Preliminar rejeitada por unanimidade. No mérito,
devidamente comprovadas, tanto a autoria, quanto a materialidade, não há
espaço para a absolvição pela ausência de dolo, eis que o crime de furto se
consumou no momento que o apelante subtraiu para si o notebook do armário
do ofendido, com a intenção de assenhorar- se do bem (animus rem sibi
habendi). Igualmente, resta inviável a aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista o valor do objeto furtado - entre R$ 1.699,00 (mil seiscentos e
noventa e nove reais) e R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) -
ao contrário, essa quantia, comparada à remuneração de um aluno da escola
naval, torna-se bastante relevante, o que de sobremaneira evidencia a maior
reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de
ofensividade em sua conduta. Ademais, descabe a aplicação do furto atenuado,
previsto no § 1º do art. 240 do CPM, ante a ausência de devolução da res pelo
acusado, bem como pelo elevado valor do bem subtraído. Negado provimento ao
Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000618-32.2020.7.00.0000.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1a8b986
Relatoria do Ministro Odilon Sampaio Benzi. Publicação: 9/6/2021). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM.
PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO
CPP. PEDIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO
ACOLHIDA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA.
RES FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º,
DO CPM). NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA.
AFASTAMENTO. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. AGRAVAMENTO DO
QUANTUM. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A citação por edital do
réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do processo, é válida e
não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412, ambos do CPPM.
Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP. Preliminar de suspensão do processo e do curso da
prescrição com base na aplicação suplementar do CPP rejeitada por maioria. Rejeita-se a
preliminar defensiva de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, por sua
inépcia, em face da ausência de indicação do elemento subjetivo do tipo (dolo), quando a
inicial acusatória qualificar o acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o expor
com clareza em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo
crime de furto e as razões de presunção da delinquência. Decisão unânime. Amolda-se à
figura típica do furto a conduta de militar que, no interior da Organização Militar (OM),
subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda. A harmonia entre os
depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais são suficientes para
a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em conformidade com
o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM. No caso de furto de
smartphone no interior de uma Organização Militar, é inviável o
reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM,
quando o valor do material subtraído ultrapassar o limite legal e não houver
restituição voluntária da res furtiva. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade. Apelo ministerial provido por maioria." (Apelação nº 7000162-
48.2021.7.00.0000. Relatoria do Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Publicação:
11/6/2021). (Grifo nosso.)
Noutro giro, os bons antecedentes do réu e a inexistência de novas infrações posteriores ao ocorrido,
anoto já terem sido considerados para fins de atenuação sancionatória. Tais circunstâncias acarretaram a
fixação da pena no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão.
Desta feita, não vislumbro, por fim, justeza na incidência da configuração do furto atenuado previsto no §
2º do art. 240 do CPM.
Ademais, reputo inaplicável o princípio bagatelar no case sub examine, acorde pretende a DPU. O Laudo
de Avaliação de evento 11, doc. 1, fls. 21/22 do apenso, demonstrou que a res furtiva possuía o valor
venal, na data de sua confecção, de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), o que afasta
sobremaneira a argumentação da DPU quanto à aplicação do princípio da insignificância no presente
caso, pois o valor, conforme destaca o Parquet das Armas, é significante para um soldado do efetivo
variável das Forças Armadas, observado o soldo mensal percebido pela referida classe militar.
Neste conspecto, essa quantia, comparada à remuneração de um soldado, torna-se bastante relevante, o
que não só evidencia a reprovabilidade do comportamento do acusado, bem como o elevado grau de
ofensividade em sua conduta, impedindo, dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância e a
consequente conversão em infração disciplinar, caso essa mudança fosse possível no contexto que ora se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/09/2021 08:09:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e1a8b986
analisa.
Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"(...) Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada
perfaz um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua
capacidade financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a
reprovabilidade da conduta, acentuada, quando considerados os valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares em
caserna. Revela-se inviável a pretensão defensiva de transmudar o delito para
infração administrativa, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal
medida se traduziria em impunidade, visto que o acusado já foi desligado da
Força (a bem da disciplina) e, doravante, seria incogitável cumprir sanção
disciplinar no quartel. Autoria e materialidade demonstradas à exaustão. Apelo
ministerial provido por decisão unânime. (...)." (Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004.
Relatoria do Ministro Ten Bri Ar Francisco Joseli Parente Camelo. Julgamento em
4/11/2016.) (Grifo nosso.)
De igual forma, não merece acolhida o pleito defensivo de reconhecimento do furto atenuado previsto no
§ 1º do art. 240 do CPM, com a consequente redução da pena no patamar, seja de um ou de dois terços,
pelos mesmos fundamentos apresentados alhures, já que resta igualmente inviável aplicar o princípio da
insignificância in specie, tendo em vista a ofensividade da conduta do apelante, o grau de reprovabilidade
social e o valor do objeto subtraído.
Nesse norte, indene de dúvidas que a materialidade e a autoria estão configuradas à vista da carga
probatória dos autos e apensos.
Efetivamente, após esmiuçar o processo, vislumbro o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo agente no
sentido de apropriar-se da res, aproveitando-se da confiança que detinha, bem como da diminuição da
vigilância sobre o bem, além do descuido da vítima em deixar seu aparelho celular carregando.
A autoria delitiva está devidamente caracterizada pelas provas testemunhais já mencionadas e pelos
documentos acostados aos autos. Vale ainda mencionar a ausência de causas excludentes de tipicidade,
de antijuricidade e de culpabilidade.
Assim sendo, sem embargo do esforço defensivo, as evidências colacionadas descortinam que o ex-Sd Ex
ALEX SANDRO SILVA DE SANTANA FILHO cometeu o furto, e como tal deve ser apenado.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do Apelo defensivo, para manter íntegro o édito
condenatório pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 25 de agosto de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora